Tribunal: TJMT
Processo: 1044038-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044038-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), CARLINHO GORGERIO GREGORIO - CPF: 905.146.291-34 (AGRAVADO), CARLINHO GORGERIO GREGORIO - CNPJ: 58.876.102/0001-55 (AGRAVADO), SONIA BERTICELLI - CPF: 899.643.901-06 (AGRAVADO), SONIA BERTICELLI GREGORIO - CNPJ: 58.884.658/0001-93 (AGRAVADO), DEONISIO ANTONIO DE R GREGORIO - CPF: 771.575.759-49 (AGRAVADO), DEONISIO ANTONIO DE ROSSO GREGORIO - CNPJ: 58.885.410/0001-47 (AGRAVADO), IVETE GREGORIO - CPF: 848.961.329-04 (AGRAVADO), IVETE GREGORIO - CNPJ: 58.936.588/0001-70 (AGRAVADO), FERNANDO GREGORIO - CPF: 023.152.221-50 (AGRAVADO), FERNANDO GREGORIO - CNPJ: 58.937.409/0001-19 (AGRAVADO), LEONARDO GREGORIO - CPF: 068.408.311-67 (AGRAVADO), LEONARDO GREGORIO - CNPJ: 58.876.527/0001-64 (AGRAVADO), SANTA RITA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 44.777.248/0001-39 (AGRAVADO), CARLA FERNANDA GREGORIO - CPF: 050.939.131-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS. SUSPENSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRODUTORES RURAIS. AGRONEGÓCIO. SAZONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a prorrogação do stay period por mais 180 (cento e oitenta) dias, mantendo a suspensão das ações e execuções pelo período adicional e declarando prejudicado o pedido de busca e apreensão formulado pela instituição financeira agravante.

2. O agravante alega que o processamento da recuperação judicial foi deferido em 22/04/2025, iniciando-se o stay period de 180 dias, com o reconhecimento da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente em seu favor, porém as recuperandas encontram-se inadimplentes desde fevereiro/2025 nos contratos extraconcursais celebrados com a instituição financeira, continuando a utilizar bens de capital de sua propriedade fiduciária sem qualquer contraprestação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível a prorrogação do stay period além do prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, quando ausente conduta procrastinatória ou desidiosa dos recuperandos, bem como se tal prorrogação estende automaticamente os efeitos protetivos sobre os bens de capital essenciais dados em alienação fiduciária, impedindo a retomada desses bens durante o período adicional de blindagem.

III. Razões de decidir

4. O art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, com a redação dada pela Lei n. 14.112/2020, estabelece prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias para o stay period, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal, constituindo medida excepcional que restringe temporariamente o direito dos credores de buscar a satisfação individual de seus créditos.

5. A análise detida dos autos, em cotejo com a decisão recorrida e as justificativas apresentadas nas contrarrazões, não permite acolher a tese de desídia ou má-fé processual das agravadas, especialmente considerando a natureza da atividade rural desenvolvida pelo Grupo Gregorio, em que a sazonalidade das receitas é fator determinante na capacidade de pagamento e na própria estruturação do fluxo de caixa.

6. A argumentação das agravadas de que o período originalmente sugerido para a Assembleia Geral de Credores coincidiria com o plantio da safra — momento de intensa necessidade de capital de giro e baixa liquidez — e de que a postergação para a época da colheita facilitaria as negociações e o cumprimento das obrigações, revela-se consentânea com a realidade do agronegócio e não configura manobra procrastinatória.

7. Uma vez validamente prorrogado o stay period, prorrogam-se também os efeitos protetivos sobre os bens de capital essenciais, conforme a parte final do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, que veda a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais durante o prazo de suspensão, cuja eficácia temporal foi estendida pela decisão que prorrogou o período de blindagem.

8. O sistema legal impõe uma restrição temporária ao exercício do direito de sequela do credor fiduciário, visando um bem maior: a manutenção da fonte produtora, sem converter o credor em "financiador compulsório" da atividade, mas estabelecendo limitação temporal necessária à preservação da empresa em consonância com o princípio da função social da empresa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a prorrogação do stay period por igual período de 180 (cento e oitenta) dias, uma única vez, em caráter excepcional, quando não demonstrada conduta procrastinatória ou desidiosa do devedor pela superação do lapso temporal, nos termos do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005. 2. A sazonalidade da atividade rural constitui fator justificador da prorrogação do período de blindagem quando a designação da assembleia geral de credores em período de plantio comprometeria a capacidade de negociação e cumprimento das obrigações pelos recuperandos. 3. A prorrogação válida do stay period estende automaticamente os efeitos protetivos sobre os bens de capital essenciais dados em alienação fiduciária, vedando sua retirada do estabelecimento do devedor durante o período adicional de blindagem, conforme ressalva do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, 47 e 49, § 3o; Lei no 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1809590/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19/09/2019; TJ-MT, AI 10209081020258110000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2025; TJ-MT, AI 10310048420258110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07/11/2025; TJ-MT, AI 10204456820258110000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 15/12/2025; Enunciado 42 da I Jornada de Direito Comercial.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sinop no bojo da Recuperação Judicial N. 1006125-65.2025.8.11.0015 formulada por
CARLA FERNANDA GREGORIO, SANTA RITA TRANSPORTES LTDA, LEONARDO GREGORIO, FERNANDO GREGORIO, IVETE GREGORIO, DEONISIO ANTONIO DE ROSSO GREGORIO, SONIA BERTICELLI GREGORIO e CARLINHO GORGERIO GREGORIO,
que decisão que deferiu a prorrogação do período de blindagem (stay period) por mais cento e oitenta dias, como também o de suspensão das ações e execuções pelo período adicional.

Alega o agravante que o processamento da recuperação judicial foi deferido em 22/04/2025, data em que se iniciou o stay period de 180 (cento e oitenta) dias e se reconheceu a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente em seu favor. Sustenta que, apesar disso, as recuperandas estão inadimplentes desde fevereiro/2025 nos contratos extraconcursais celebrados com a instituição financeira, continuando a utilizar bens de capital de sua propriedade fiduciária sem qualquer contraprestação.

Para reforçar sua alegação, argumenta que, esgotado o prazo inicial do stay period, requereu, em 30/10/2025, a autorização para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, ressaltando a natureza extraconcursal do crédito, a mora prolongada e os limites objetivos da suspensão previstos no artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005. Aduz que, pouco depois, as próprias agravadas formularam pedido de prorrogação do stay por mais cento e oitenta dias, acompanhado de solicitação para que a assembleia geral de credores fosse designada apenas para o primeiro trimestre de 2026, muito além do prazo legal de cento e cinquenta dias.

Sustenta ainda que, em 07/11/2025, o juízo a quo deferiu a prorrogação da suspensão e, com base exclusivamente nisso, declarou prejudicado seu pedido de prosseguimento da busca e apreensão. Afirma que, paralelamente, foi designada Assembleia Geral de Credores para dezembro/2025, ainda que o prazo legal já estivesse superado, e que, na sequência, ao julgar embargos de declaração de outros credores, o juízo manteve integralmente a prorrogação e determinou a suspensão da ação de busca e apreensão no juízo competente, garantindo a permanência dos bens na posse das agravadas.

Argumenta que as próprias recuperandas contribuíram para o atraso processual ao requerer a designação da Assembleia Geral de Credores para período muito além do prazo legal de 150 dias, o que evidenciaria conduta procrastinatória incompatível com a concessão da prorrogação excepcional.

Defende que a decisão agravada, ao estender os efeitos da prorrogação do stay period ao crédito extraconcursal, teria esvaziado o regime da alienação fiduciária e convertido o agravante em financiador compulsório da recuperação judicial, impondo-lhe a manutenção indefinida da posse direta dos bens pelas recuperandas sem contraprestação e sem horizonte razoável de deliberação do plano.

Por fim, requer a concessão de tutela antecipada recursal, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão agravada que deferiu a prorrogação do stay period, permitindo que exerça todas as prerrogativas contratuais e legais inerentes ao contrato celebrado com os agravados, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para revogar a prorrogação do período de blindagem.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme decisão de Id. 335265868.

Contrarrazões ofertadas pelo Grupo Gregório (id. 343002383), alega que a crise econômico-financeira enfrentada é temporária e que os bens objeto da lide foram declarados essenciais por laudo de constatação prévia e decisão judicial. Refutou a alegação de desídia ou contribuição para a morosidade processual.

Em reforço, argumenta que o pedido de designação da AGC para o início de 2026 não configura ato procrastinatório, mas sim uma necessidade decorrente do ciclo da safra de soja (período de colheita e maior liquidez) e da necessidade de reavaliação do plano diante da exclusão de créditos de cooperativas.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão que prorrogou o período de blindagem, sob o pálio do princípio da preservação da empresa.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a Lei n.o 14.112/2020 permite a prorrogação do
stay period
e que, no caso concreto, a demora na marcha processual não pode ser imputada aos recuperandos (Id. 343391898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
, irresignado com a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Recuperação Judicial do
GRUPO GREGORIO
, deferiu a prorrogação do
stay period
por mais 180 (cento e oitenta) dias e, por consectário lógico, manteve a suspensão das medidas constritivas sobre os bens essenciais das recuperandas, declarando prejudicado o pedido de busca e apreensão formulado pela instituição financeira agravante.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, o preparo e a adequação recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia central devolvida ao conhecimento deste Colegiado cinge-se à verificação da legalidade da prorrogação do período de blindagem processual (
stay period
) em favor das agravadas, à luz do artigo 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005, e a consequente manutenção da posse de bens de capital essenciais, gravados com alienação fiduciária, em poder das devedoras durante esse interregno estendido.

O artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, com a redação dada pela Lei n. 14.112/2020, assim dispõe:

"Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”

A interpretação literal do dispositivo conduz à conclusão de que o legislador estabeleceu prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias para o
stay period
, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal. A expressão "uma única vez" revela inequivocamente a intenção legislativa de limitar a prorrogação do período de blindagem, estabelecendo prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias.

A interpretação sistemática do dispositivo, considerando o contexto da reforma promovida pela Lei n. 14.112/2020, reforça essa conclusão. O legislador buscou equilibrar a necessidade de proteção temporária do devedor em recuperação judicial com a preservação dos direitos dos credores, estabelecendo limites temporais claros para o período de suspensão das execuções individuais. A reforma legislativa teve como objetivo conferir maior previsibilidade e segurança jurídica ao processo recuperacional, evitando a perpetuação indefinida da blindagem patrimonial.

A interpretação teleológica do dispositivo, considerando a finalidade da norma, conduz à mesma conclusão. O
stay period
destina-se a proporcionar
ambiente temporário de negociação
entre devedor e credores, permitindo a elaboração e a deliberação sobre o plano de recuperação judicial sem a pressão de execuções individuais. Trata-se de medida excepcional, que restringe temporariamente o direito dos credores de buscar a satisfação individual de seus créditos, justificando-se apenas pelo período estritamente necessário à consecução dos objetivos da recuperação judicial.

A interpretação histórica do dispositivo, considerando a evolução legislativa da matéria, também corrobora esse entendimento. A redação original do art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 estabelecia prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias para o
stay period
. A Lei n. 14.112/2020 alterou a redação do dispositivo para permitir a prorrogação por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal. A reforma legislativa, portanto, ampliou o prazo máximo do stay period de 180 para 360 dias, mas manteve a natureza excepcional da medida e estabeleceu limite temporal expresso.

Dessa forma, a interpretação conjugada dos métodos literal, sistemático, teleológico e histórico conduz à conclusão de que o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias para o
stay period
, vedando prorrogações sucessivas além desse limite e foi com base nessa compreensão que a decisão agravada foi proferida.

Não obstante a clareza do texto legal quanto ao limite temporal do
stay period
, cumpre examinar se circunstâncias excepcionais poderiam justificar a prorrogação do período de blindagem além do prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005.

O princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei n. 11.101/2005, constitui vetor interpretativo fundamental do sistema recuperacional. O dispositivo estabelece que a recuperação judicial
“tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica".

A função social da empresa, reconhecida constitucionalmente, justifica a adoção de medidas excepcionais para viabilizar a superação da crise econômico-financeira, desde que tais medidas não impliquem sacrifício desproporcional dos direitos dos credores. A ponderação entre o princípio da preservação da empresa e os direitos dos credores constitui exercício hermenêutico complexo, que deve considerar as circunstâncias concretas de cada caso.

A despeito, corroborando este entendimento, trago a baila o Enunciado 42 da I Jornada de Direito Comercial:

“O prazo de suspensão previsto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor. “

Pois bem. Estabelecidas essas premissas verifico que a decisão recorrida, na parte que interessa ao presente recurso, assentou o seguinte:

4.
(ID. 209654823): DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD

Os recuperandos requerem a prorrogação do período de blindagem. pelo prazo de 180 dias, ao fundamento de que o pedido visa assegurar a continuidade das atividades empresariais e a preservação da função social da empresa, evitando-se medidas expropriatórias capazes de comprometer o soerguimento do grupo.

O artigo 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, estabelece que:
“Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”.

(...)

No caso dos autos, o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem a deliberação acerca do plano de recuperação judicial, constitui óbice ao soerguimento dos recuperandos, considerando o risco de retomada das ações de cobrança e medidas constritivas relativas a créditos sujeitos aos efeitos da recuperação.

Ressalta-se que a parte requerente apresentou oportunamente o plano de recuperação judicial e não contribuiu para o retardamento da marcha processual, inexistindo nos autos elementos que indiquem conduta procrastinatória.

No ponto, quanto à insurgência apresentada pela credora Banco Safra S/A (id. 214215146), ainda que se reconheçam falhas pontuais dos recuperandos no atendimento integral das solicitações da Administradora Judicial, tais circunstâncias não evidenciam, neste momento, conduta deliberadamente procrastinatória ou suficiente para afastar a prorrogação excepcional prevista no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05.

Assim, presentes os requisitos legais, defiro o pedido e determino a prorrogação do stay period pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do esgotamento do período de blindagem anteriormente concedido, que se deu por ocasião do recebimento da recuperação judicial (id. 191396616). ADVIRTO OS RECUPERANDOS QUE DEVEM CUMPRIR A DETERMINAÇÃO EXARADA NESTA DATA NO INCIDENTE DE ATIVIDADES (RMA – n. 1016996-57.2025.8.11.0015), NO PRAZO CONCEDIDO, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DESTA DECISÃO.

5.

DO PEDIDO DO CREDOR BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (ID. 213218255):

O credor Banco CNH Industrial Capital S.A. requer autorização para retomar os bens alienados fiduciariamente, sob o argumento de que o stay period encerrou-se em 18/10/2025 sem prorrogação judicial, cessando a competência deste juízo para deliberar sobre a essencialidade, e que os recuperandos estão inadimplentes desde fevereiro de 2025.

Contudo, conforme se verifica no item anterior, o período de blindagem foi prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, permanecendo suspensas as medidas constritivas e de retomada de bens durante sua vigência.

Dessa forma, julgo prejudicado o pedido formulado pelo credor Banco CNH Industrial Capital S.A., diante da manutenção dos efeitos da suspensão prevista no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005.

O agravante sustenta que as Recuperandas teriam agido de forma desidiosa, contribuindo para a morosidade do feito, notadamente ao pleitearem a designação da Assembleia Geral de Credores (AGC) para data muito posterior ao prazo legal de 150 dias, e ao incorrerem em falhas na apresentação de documentos no incidente de Relatório Mensal de Atividades (RMA). Tais condutas, segundo a instituição financeira, impediriam a prorrogação do
stay period
e autorizariam a imediata retomada dos bens alienados fiduciariamente.

Entretanto, a análise detida dos autos, em cotejo com a decisão recorrida e as justificativas apresentadas nas contrarrazões, não permite acolher a tese de desídia ou má-fé processual das agravadas.

Primeiramente, quanto ao suposto atraso provocado pelo pedido de agendamento da AGC para o início de 2026, é imperioso considerar a natureza da atividade desenvolvida pelo Grupo Gregorio. Tratando-se de produtores rurais, a sazonalidade das receitas é fator determinante na capacidade de pagamento e na própria estruturação do fluxo de caixa. A argumentação das agravadas de que o período originalmente sugerido coincidiria com o plantio da safra — momento de intensa necessidade de capital de giro e baixa liquidez — e de que a postergação para a época da colheita facilitaria as negociações e o cumprimento das obrigações, revela-se não apenas plausível, mas consentânea com a realidade do agronegócio.

Não se trata, portanto, de manobra procrastinatória, mas de adequação do cronograma processual à realidade fática e econômica da empresa em crise, o que é plenamente admitido pela jurisprudência para viabilizar a efetividade da recuperação judicial. O próprio Magistrado de origem, que preside o feito e detém contato direto com as nuances da causa, atestou a ausência de conduta dolosa das recuperandas, consignando que eventuais falhas no cumprimento de determinações no incidente de RMA foram pontuais e insuficientes para caracterizar comportamento obstrutivo.

Ademais, a complexidade inerente a processos de recuperação judicial de grupos econômicos, somada à necessidade de readequação do quadro geral de credores em virtude de discussões sobre a sujeição de créditos (como o debate envolvendo as cooperativas de crédito mencionado nas contrarrazões), constitui fator externo que justifica a extrapolação do prazo original de 180 dias, sem que se possa imputar culpa exclusiva ao devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo de suspensão não é peremptório, podendo ser flexibilizado e prorrogado quando a demora na conclusão da fase de deliberação do plano não for atribuível à inércia do devedor, mas sim às complexidades do próprio feito ou à máquina judiciária. Nesse sentido, a decisão recorrida encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento da Corte da Cidadania e deste Sodalício.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES JUDICIAIS (STAY PERIOD). ART . 6o, § 4o, DA LEI 11.101/2005. PRORROGAÇÃO LIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM A 180 DIAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUBMISSÃO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO .
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado "caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação" (AgInt no REsp 1 .717.939/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/09/2018).
2. No caso, o Tribunal de origem, ao deferir a prorrogação do prazo legal de suspensão do stay period, entendeu, à luz das circunstâncias da causa, por limitá-la a 180 dias, ressalvando, no entanto, a possibilidade "de se postular nova prorrogação na origem, se preenchidos os requisitos para tal". 3. Rever as premissas fáticas que ensejaram tal entendimento exigiria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, por força do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4 . A existência de eventual fato novo relevante a ensejar nova prorrogação do prazo legal deve ser submetida ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
- AgInt no REsp: 1809590 SP 2019/0106704-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)

Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo De Instrumento. Recuperação Judicial. Prorrogação Do Stay Period. Prazo Excepcional. Contribuição Do Devedor Para o Retardo. Inexistência. Possibilidade De Extensão Do Prazo. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu o pedido de prorrogação do stay period por mais 180 (cento e oitenta) dias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do histórico processual e das condutas atribuídas à Recuperanda, é juridicamente admissível a prorrogação do stay period pelo prazo adicional de 180 dias. III . Razões de decidir 3. O artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 permite, em caráter excepcional, a prorrogação do stay period por mais 180 dias, desde que demonstrada a inexistência de culpa da devedora pela superação do prazo original . 4. No caso, não se verifica a ocorrência de conduta procrastinatória ou desídia por parte da empresa Recuperanda, especialmente diante das dificuldades processuais originadas da exclusão de um dos requerentes e da necessidade de correções na lista de credores. 5. A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ, que admite a extensão do stay period como medida de proteção ao procedimento recuperacional, quando não demonstrada a concorrência do devedor para o atraso e evidenciada a relevância do tempo adicional para a consecução do plano de recuperação. 6. Ressalte-se que esta é a primeira prorrogação do período de blindagem e que a decisão impugnada observou a diretriz do art. 47 da Lei 11.101/2005, que prestigia a preservação da atividade econômica viável e a harmonização dos interesses dos credores. IV. Dispositivo 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento:
“É admissível a prorrogação do stay period, por mais 180 dias, quando inexistente culpa da devedora pela superação do prazo legal. 2. A primeira e única prorrogação do período de blindagem, fundamentada na necessidade de saneamento processual e de readequação do plano, encontra respaldo no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 e na jurisprudência do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, artigos 6o, § 4o; 47. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .920.816/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j . 09.06.2025; STJ, AgInt no REsp 2.150 .474/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17 .03.2025. (
TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10209081020258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM (STAY PERIOD). REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE CULPA DA RECUPERANDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial da empresa HDJ Dal Agnol Transportes Ltda., que, com fundamento no art . 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, deferiu, de forma excepcional, a prorrogação do período de blindagem (stay period) por mais 180 dias, ou até a realização da assembleia geral de credores, o que ocorrer primeiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso concreto, a recuperanda concorreu ou não para a superação do prazo inicial do stay period; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a prorrogação excepcional do período de blindagem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art . 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, permite a prorrogação do stay period por uma única vez, de forma excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do prazo inicial. 4 . A decisão recorrida observou os limites legais ao conceder, pela primeira vez, a prorrogação do prazo de blindagem, com base em elementos objetivos que evidenciam a regularidade do processo e a ausência de culpa da recuperanda. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prorrogação do stay period em situações excepcionais, especialmente quando o atraso no procedimento não decorre de conduta desidiosa ou procrastinatória do devedor. 6 . No caso concreto, não se constatou nenhuma conduta da empresa que tenha concorrido para o decurso do prazo, sendo a dilação do período justificada pela complexidade do procedimento e pela necessidade de garantir a continuidade da reorganização empresarial. 7. A manutenção da suspensão dos atos constritivos encontra amparo no princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei no 11 .101/2005, servindo como instrumento essencial à superação da crise econômico-financeira e à viabilização do plano de recuperação. 8. A alegação genérica da agravante, desprovida de elementos concretos que demonstrem má-fé ou desídia da devedora, não se presta a infirmar a decisão recorrida. 9 . A extensão do stay period por decisão judicial, nos termos do § 4o do art. 6o da LREF, independe de deliberação da assembleia geral de credores, cuja atuação se dá apenas em hipóteses de prorrogação além do limite legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A prorrogação do stay period, por uma única vez e por igual período, é admissível, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11 .101/2005, desde que comprovada a ausência de culpa do devedor pela superação do prazo inicial. 2. A prorrogação do período de blindagem deve observar critérios de excepcionalidade e estar fundada em elementos concretos que demonstrem a diligência da recuperanda e a necessidade de estabilidade para o sucesso da reorganização. 3. A manutenção do stay period, dentro dos limites legais, visa assegurar o ambiente necessário à negociação com credores, sendo medida compatível com o princípio da preservação da empresa.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, e 47. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1991365/MT, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12 .09.2022, DJe 22.09.2022; TJ-GO, AI 5304992-77 .2024.8.09.0000, rel . Des. Anderson Máximo de Holanda, j. 09.08 .2024; TJ-MG, AI 1.4871.53.78 .2025.8.13.0000, rel . Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 02.07 .2025; TJ-SP, AGT 2108789-64.2020.8.26 .0000, rel. Des. Maurício Pessoa, j. 09 .11.2020; TJ-MT, AI 1031007-73.2024.8 .11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 07.02.2025. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10310048420258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 07/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025)

Superada a questão da validade da prorrogação do
stay period
, impõe-se analisar seus efeitos sobre o crédito do Agravante. É cediço que o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, conforme dicção do artigo 49, §3o, da Lei n.o 11.101/2005.

Contudo, a parte final do mesmo dispositivo legal estabelece uma ressalva crucial: durante o prazo de suspensão a que se refere o artigo 6o (o
stay period
), é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

A essencialidade dos bens objeto da garantia fiduciária (tratores e maquinários agrícolas) foi reconhecida pelo Juízo Recuperacional, amparada em laudo de constatação prévia e na própria natureza da atividade rural desenvolvida. O Agravante, em suas razões, não logrou êxito em desconstituir a qualificação desses bens como essenciais; sua irresignação volta-se contra a manutenção da restrição após o decurso dos primeiros 180 dias.

Ocorre que, uma vez validamente prorrogado o
stay period
, prorrogam-se também os efeitos protetivos sobre os bens de capital essenciais. Permitir a retomada desses ativos vitais neste momento processual, antes da realização da Assembleia Geral de Credores, implicaria o esvaziamento da utilidade do processo recuperacional e poderia decretar, por via oblíqua, a quebra da empresa, em flagrante violação ao princípio da preservação.

Não se desconhece o direito do credor fiduciário, tampouco se pretende convertê-lo em "financiador compulsório" da atividade, como alega o recorrente. Todavia, o sistema legal impõe uma restrição temporária ao exercício do direito de sequela, visando um bem maior: a manutenção da fonte produtora. A proibição de retirada dos bens essenciais persiste enquanto vigorar o período de blindagem, inclusive em sua prorrogação legalmente autorizada.

A propósito, esse é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TRATOR AGRÍCOLA DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA E DECLARADO ESSENCIAL – INCÊNDIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA DETERMINAR REPASSE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AO CREDOR FIDUCIÁRIO – PREVALÊNCIA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – STAY PERIOD – PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO (180 DIAS) – POSSIBILIDADE – LEI No 14.112/2020 – AUSÊNCIA DE CONDUTA PROCRASTINATÓRIA DOS RECUPERANDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É competência do juízo recuperacional decidir sobre todas as questões correlatas ao bem declarado essencial, incluindo a determinação para que os recuperandos prestem informações sobre seguro contratado e eventual indenização securitária em caso de sinistro. 2. Em havendo cláusula expressa na Cédula de Crédito Bancário estabelecendo o credor fiduciário como beneficiário em caso de sinistro envolvendo o bem alienado, essa condição contratual deve ser respeitada, conforme dispõe o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, que resguarda o direito de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais mesmo durante o stay period. 3
. A Lei no 14.112/2020 que alterou o art. 6o, § 4o, da Lei no 11 .101/2005, prevê expressamente a possibilidade de prorrogação do stay period por igual período (180 dias), uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido pelo retardamento da recuperação, não havendo previsão legal da necessidade de limitação do stay period até a realização da assembleia geral de credores.
4.Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10204456820258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2025)

Nesse sentido, a pretensão do banco agravante de prosseguir com a busca e apreensão esbarra na vedação expressa da parte final do §3o do artigo 49, cuja eficácia temporal foi estendida pela decisão que prorrogou o
stay period
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026